Tribunal: TJDFT
Processo: 0013587-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0013587-32.2014.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Almir Filho Construções S/A Almir Pereira Filho José Tadeu Santiago Ofício Arquitetura e Intermediação Imobiliária LTDA Wanderlei Teixeira Pucci Apelados: Almir Filho Construções S/A Almir Pereira Filho José Tadeu Santiago Ofício Arquitetura e Intermediação Imobiliária LTDA Tadeu Santiago Empreendimentos Imobiliários LTDA Wanderlei Teixeira Pucci Lino de Carvalho Cavalcante Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade empresária Almir Filho Construções Ltda juntamente com Almir Pereira Filho (Id. 39149484), por José Tadeu Santiago (Id. 39149490), e pela sociedade empresária Ofício Arquitetura e Intermediação Imobiliária Ltda em conjunto com Wanderlei Teixeira Pucci (Id. 39149477), contra a sentença (Id. 39149444) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso interposto pela sociedade empresária Ofício Arquitetura e Intermediação Imobiliária Ltda, em conjunto com Wanderlei Teixeira Pucci (Id. 39149477), não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Assim, converto o julgamento em diligência. Aos recorrentes mencionados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator